Tribunal: CARF
Processo: 13971.903628/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903628/2009-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.242 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
LIMITE.
A homologação tácita das compensações acarreta a extinção definitiva dos
débitos compensados até o limite do crédito informado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903628/2009-70
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.903628/2009-70

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-009.623, de 26/08/2021:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Declaração de Compensação. Decisão. Ciência. Após Cinco Anos. Homologação
Tácita.
Ocorre homologação tácita de compensação declarada, quando objeto de despacho
decisório, proferido e cientificado o sujeito passivo em prazo superior a cinco anos,
contado da data do protocolo da DCOMP.
Em seu Recurso Especial, A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
possibilidade de homologação tácita de débitos, informados em declaração de compensação
(DCOMP), cujo valor total excede o montante de créditos indicados na DCOMP. Aponta, como
paradigma, o Acórdão no. 3201-005.427, julgado em 23/05/2019.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações sobre a demonstração de divergência:
A recorrente suscita divergência quanto à possibilidade de homologação tácita de
débitos declarados em Declaração de Compensação, os quais fossem em valor superior
ao valor da totalidade dos créditos informados na compensação.
A decisão recorrida entendeu que os débitos que superassem a totalidade do crédito
informado na Declaração de Compensação não poderiam mais ser cobrados, porque a
compensação teria sido homologada tacitamente, ao ultrapassar o prazo legal de 5 para a
ação do Fisco. Copio (fl. 83):
(...)
O paradigma, por outro lado, entendeu que a homologação tácita está limitada ao valor
dos débitos a que corresponder o valor da totalidade dos créditos solicitados na
Declaração de Compensação. Reproduzo excertos do recurso especial (fls. 89 e ss.):
(...)
Com efeito, as decisões comparadas divergem na matéria em circunstâncias
semelhantes. Em ambos os casos, o crédito total solicitado na compensação foi
reconhecido, e em ambos os casos, apenas os valores de débitos que excederam o valor
total dos créditos solicitados ficou remanescente – isto é, não se trata, em nenhum dos
casos, de débitos cobrados por não homologação, total ou parcial, da compensação.
O acórdão recorrido reconhece a homologação tácita da compensação, mesmo para os
débitos que remanesceram da compensação da totalidade do crédito informado,
enquanto o paradigma somente reconhece a homologação tácita da compensação
referente aos débitos limitados pelo valor de créditos totais informados.
Portanto, a questão merece seguimento, para solução pela Instância Especial.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
o recurso especial deve ser improvido.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.903628/2009-70

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do conhecimento
O Recurso Especial interposto deve ser conhecido, nos termos do despacho de
admissibilidade.
Do mérito
A controvérsia restringe-se à questão de saber se o instituto da homologação tácita
compreenderia o afastamento da parcela de débito que excede o montante de créditos informados
na declaração de compensação (DCOMP).
Na decisão recorrida, o colegiado a quo entendeu que a homologação tácita
abrangeria não apenas a extinção do débito correspondente ao crédito apontado na DCOMP
como também o saldo devedor remanescente – ou seja, aquele que sobeja ao encontro de contas
determinado na DCOMP.
Em sentido diverso, o acórdão paradigma, indicado pela Fazenda Nacional,
restringe os efeitos da homologação tácita ao reconhecimento do encontro de contas apontado na
DCOMP, isto é, entende que a parcela do débito que ultrapassar os créditos indicados naquela
declaração não é objeto de homologação. Eis os excertos pertinentes do aresto paradigma:

(...)

Ao contrário do que defende a recorrente, é incontroverso a utilização nas Dcomps do
valor integral do crédito informado de R$ 184.043,47, concedido em razão da
homologação tácita, conquanto o valor escriturado fosse inferior.
De início verifica-se que não há divergências quanto aos créditos que suportaram as
compensações, mas apenas quanto ao saldo remanescente de débito não extinto.
O contribuinte insiste que em face da homologação tácita das compensações é
improcedente a cobrança do saldo de R$ 22.864,65.
O saldo de débito que remanesceu é resultado do encontro de contas entre débitos e
créditos declarados de tal forma que a integralidade do crédito utilizado no
procedimento foi insuficiente para extinguir todos os débitos declarados.
O que se homologa tacitamente na compensação são os valores dos débitos até o limite
do crédito disponível, que no caso foi justamente o pleiteado. Se restou saldo
devedor sem ser alcançado pelos créditos é certo que permanecem exigíveis sujeitos à
cobrança, formalizada no processo no 13819.720153/200789.
Cumpre esclarecer que a partir do pedido de compensação, a Fazenda Nacional tem 5
anos para conferir e manifestar-se quanto ao direito pretendido, consoante o §5o do art.
74 da Lei 9.430/961. A decadência que se aplicaria ao caso refere-se a possíveis
diferenças a pagar relativas aos débitos declarados, que não podem ser lançadas,
ultrapassado o período de 5 anos do fato gerador ou do primeiro dia do exercício
seguinte, conforme art. 150, §4o ou art. 1733 do CTN.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.903628/2009-70

No presente caso, repisa-se, nenhuma atividade de apuração de diferença de débitos
declarados foi realizada pela autoridade fiscal sobre a qual poderia recair a
homologação tácita.
Dessa forma, não permanece litígio quanto ao crédito declarado em pedido de
ressarcimento, pois utilizado integralmente nas Dcomps. Trata-se de inconformismo
contribuinte na manutenção da cobrança de saldo devedor não compensado, matéria que
não cabe apreciação por este CARF.
Impende observar que se há alguma inconsistência no saldo devedor cobrado, cabe à
contribuinte solucionar junto à unidade preparadora de sua jurisdição, pois não se pode
declarar neste julgamento o cancelamento de tal cobrança.
Ante ao exposto, voto para não conhecer do Recurso Voluntário.
Os fundamentos acima transcritos são precisos e se alinham ao entendimento
consubstanciado na decisão de primeira instância, de maneira que os adoto como razões de
decidir.
No presente caso, é de se lembrar que o encontro de contas, característico da
compensação, é delimitado pelo próprio sujeito passivo mediante apresentação de PER/DCOMP,
com a declaração dos débitos e créditos correspondentes.
Nesse contexto, cabe à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a
apreciação da regularidade da compensação, nos exatos termos fixados pelo sujeito passivo. Isso
significa que, em sede de verificação e julgamento, importa aos órgãos administrativos apenas
aferir a existência do direito creditório pleiteado em contraposição com os débitos declarados,
nos estritos termos da declaração de compensação.
Naturalmente, quando o crédito informado em DCOMP for inferior ao total de
débitos nela relacionados, haverá a homologação tácita das compensações efetuadas até o limite
do crédito informado. Isso se explica pela simples fato de que a homologação tácita representa a
confirmação do encontro de contas nos precisos termos delineados pelo sujeito passivo na
declaração de compensação: ou seja, reconhece-se integralmente o crédito, independentemente
de sua certeza e liquidez, e adota-se o débito tal qual declarado na DCOMP.
No caso presente, foi exatamente isso que ocorreu: o crédito pleiteado foi
integralmente reconhecido e o valor do débito foi exatamente aquele declarado pelo sujeito
passivo. A homologação tácita não teve o condão de subverter a declaração prestada pelo próprio
sujeito passivo nem a matemática inerente ao encontro de contas delineado em sua declaração de
compensação.
Observe-se que não há, no caso concreto, qualquer procedimento fiscalizatório
tendente a alterar o valor do débito informado na DCOMP: débito e créditos são tomados
conforme informações do próprio sujeito passivo - como se sabe, a homologação tácita extingue
o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento suplementar referente àquele
período, a menos que ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito
tributário; no caso concreto, como já enfatizado, a questão analisada é outra.
Nessa linha, não se opera a homologação tácita sobre a parcela excedente do
débito informado pelo sujeito passivo em sua declaração de compensação. Nesse ponto, a
discussão acerca da consistência de eventual saldo devedor remanescente ao final da
compensação ultrapassa a esfera de cognição dos tribunais administrativos, devendo ser dirimida
no âmbito da unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.242 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.903628/2009-70

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 123
DF CARF MF
Original